Tribunal: TJSP
Processo: 2180140-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Decisão que determinou que se aguardasse a solução definitiva sobre o pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica para prosseguimento da demanda - Recurso Especial interposto que não tem efeito suspensivo - Eficácia imediata do acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica do Banco Crefisa - Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Decisão que determinou que se aguardasse a solução definitiva sobre o pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica para prosseguimento da demanda - Recurso Especial interposto que não tem efeito suspensivo - Eficácia imediata do acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica do Banco Crefisa - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2180140-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante BANCO CREFISA S/A, é
embargado LINCE ASSESSORIA E DESPACHOS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36456
EDCL. No: 2180140-34.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: BANCO CREFISA S/A
EBDO: LINCE ASSESSORIA E DESPACHOS LTDA.
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência Decisão que determinou que se aguardasse a
solução definitiva sobre o pedido de Desconsideração de
Personalidade Jurídica para prosseguimento da demanda -
Recurso Especial interposto que não tem efeito suspensivo -
Eficácia imediata do acórdão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica do Banco Crefisa - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 95/97 que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto, reformando a r. decisão impugnada para que que o v. acórdão
de fls. 29/33 produza seus efeitos imediatos.
Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição por considerar que a decisão se pautou em
premissas equivocadas; que se faz necessária a suspensão da execução
enquanto perdurar a discussão acerca da desconsideração da personalidade
jurídica; que a suspensão do art. 134, §3o é restrita a quem se pretende
atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Pretende o prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O v. acórdão não contém qualquer vício.
O embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão”, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Expressa o v. acórdão embargado:
“Com efeito, verifica-se que o v. acórdão de fls. 29/33
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica do
agravado, determinando a reinclusão do Banco Crefisa
(anteriormente denominado Banco PBN) no polo
passivo da demanda, para responder de forma solidária
pelo débito exequendo, ante o reconhecimento de
formação de grupo econômico entre o agravado e a
empresa Sabrico S/A.
Analisando
o
caso
dos
autos,
tem-se que por
determinação do artigo 995 do novo Código de
Processo Civil, o Recurso Especial não possui efeito
suspensivo. Vale ressaltar que é incontroverso que o
Recurso
Especial
interposto
não
preencheu
os
requisitos de admissibilidade, e como bem informado
pelo agravado em contraminuta, há apenas Agravo em
Recurso Especial pendente de apreciação.
Desse modo, assiste razão à parte agravante, sendo de
rigor a reforma da r. decisão impugnada, somente para
que o v. acórdão de fls. 29/33 produza seus efeitos
imediatos.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Relator